Tribunal: STF
Processo: Rcl 55252
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão prolatado pelo STM, que restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. I. A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos princípios da insignificância e da bagatela. II. Caberia aos Agravantes demonstrar que a tese firmada pelo STF nos precedentes citados não se aplica ao presente feito. Todavia, não se vislumbra qualquer tentativa de demonstração de que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente. III. Os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar a alegada violação a preceitos constitucionais, manifestando, por outro lado, intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário. IV. Ademais, cumpre ressaltar que, para analisar qualquer violação a tais princípios, é preciso fazer, necessariamente, um novo estudo acerca das provas produzidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de Apelo Extremo. V. Acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte. VI. Recurso rejeitado por unanimidade.” (eDOC 05)



    Alega-se, em síntese, que o Superior Tribunal Militar teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão constitucional sobre a qual o STF ainda não se manifestou no regime especial da repercussão geral, o que demonstraria um indevido exame de mérito.



    À vista do acima exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão impugnado. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para que se reconheça a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal pelo Superior Tribunal Militar que, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, examinou indevidamente o mérito do caso em questão. 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso concreto, não verifico presente hipótese de usurpação de competência dessa Corte.



    O STM, ao negar seguimento ao recurso extraordinário (eDOC. 05), o fez com base na sistemática da repercussão geral, asseverando corretamente que o reconhecimento e aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela já foram analisados pelo STF que se manifestou pela inexistência de Repercussão Geral (Tema 183). 



    Posto isso, a PGR em parecer juntado aos autos constata que:



    “A reclamação em análise não cumpre os requisitos estabelecidos na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, configurando, na verdade, tentativa de expor o inconformismo da parte com o juízo prévio de inadmissibilidade que, respaldado na jurisprudência dessa Corte Máxima, ao verificar que o nobre apelo implica reexame probatório e análise de legislação local, obstou o processamento do recurso extraordinário.” (eDOC. 11, p. 04 - grifei)



    Essa decisão, acertada ou não, não se submete à reclamação dirigida a esta Corte. Neste sentido: 



    “Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.” (Rcl 15.453 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.10.2015, grifei) 



    “O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e do art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 22.225 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15.12.2015, grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa . 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. 3. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 28007 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, grifei).



    Assim, a autoridade reclamada exerceu competência que lhe é própria, sem usurpar as incumbências desta Corte.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente